Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-21.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500274-21.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
SIDNEI DE MATOS ALBERTINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-21.2020.8.26.0540 -Voto no 36283
2
Apelação Criminal n.o 1500274-21.2020 – Santo André (digital)
MM. Juiz de Direito: Lucas Tambor Bueno
Apelante: Sidnei de Matos Albertini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36.283
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes e emprego de
arma branca. Continuidade delitiva. Autoria e materialidade
demonstradas. Dosimetria penal adequada. Regime fechado
mantido. Recurso não provido.
Acrescento ao relatório da r. sentença (fls. 204/210), que foi julgada
procedente a ação penal, condenado Sidnei de Matos Albertini, como incurso no
art. 157, § 2.°, II e VII, na forma do art. 71, caput , ambos do Cód. Penal, à pena
de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Apelou o réu (fls. 223/228). Pugna, em suma, pela fixação do regime
semiaberto.
Respondido o recurso (fls. 237/240), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 259/262).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das
21h20, no Viaduto Presidente Castelo Branco, Parque das Nações, na cidade e
comarca de Santo André, Sidnei de Matos Albertini, agindo em concurso com os
adolescentes S. C. e G. S. C., mediante grave ameaça exercido por meio do
emprego de arma branca, subtraíram, para si, 1 (um) aparelho de telefone celular,
marca Motone , avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-21.2020.8.26.0540 -Voto no 36283
3
vítima G. D. R.; e 1 (uma) mochila preta, contendo materiais escolares, avaliada
em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima D. R. S. Consta, ainda, que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o acusado, mediante o mesmo
modus operandi , agindo em concurso com os adolescentes S. C. e G. S. C.,
mediante emprego de arma branca, tentaram subtrair, para si, o aparelho de
telefone celular, pertencente à vítima A. A. G., não se consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição
e apreensão (fls. 23/25 e 35), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 28), autos
de entrega (fls. 29/30 e 31/32), laudo de exame em aparelho de telefone celular
(fls. 93/96 e 103/106) e laudos de exame em peças (fls. 107/110, 111/114,
115/118 e 119/120), bem como pelas demais provas produzidas.
Os fatos são incontroversos: a confissão do acusado em juízo
(mídia), após o silêncio na fase extrajudicial (fl. 22), foi corroborada pela prova
oral da acusação, constituída pelas declarações das vítimas G. D. R. (fl. 16 e
mídia), D. R. S. (fl. 19 e mídia) e A. A. G. (fl. 18 e mídia), bem como pelos
testemunhos dos policiais militares Francisco Daniel Delmondes Júnior (fl. 15 e
mídia), Marcos Barros dos Santos (fls. 13/14) e Rene Lima Coelho (fl. 17), estes
dois últimos ouvidos somente na fase extrajudicial. A i. defesa, com boa técnica,
não nega a acusação, busca, somente, a fixação de regime mais brando.
Passo à análise das penas.
As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos, razão pela
qual as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fl. 22)
não importam em qualquer redução (Súmula 231, do E. STJ). Em seguida, as
penas foram exasperadas de 1/3 (um terço), em razão das causas de aumento
relativo ao concurso de agentes e emprego de arma branca. Por fim, reconhecida
a continuidade delitiva, as penas foram majoradas de 1/6 (um sexto). Nada a
reparar.
Quanto ao regime prisional estabelecido, o fechado, é o adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-21.2020.8.26.0540 -Voto no 36283
4
não comporta nenhum reparo, pois compatível com as circunstâncias do crime,
visto que foram praticados dois crimes de roubo, agravados pelo concurso de
agentes e emprego de arma branca, com três vítimas, o que acentua o dolo e
merece, portanto, uma resposta enérgica do Judiciário. Ademais, o “regime inicial
fechado para o cumprimento
da pena pela prática do crime de roubo qualificado é
o adequado à reprimenda,
ainda que se trate de réu primário” (STF, HC n.°
74.301-3, DJU 6.12.96, pág. 48.711, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Não é demais anotar, a propósito, que, ainda que considerado o
tempo de prisão provisória, para efeitos de detração, nos termos do art. 387, § 2o,
do Cód. de Proc. Penal, o tempo de pena cumprido é insuficiente, no caso em tela,
para justificar imposição de regime inicial mais brando.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, pois se mostra como insuficiente e
inadequada para aplicação da terapêutica penal e para prevenção e reprovação do
delito.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator